Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712654-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO AGRAVADO: A. L. D. S. L. REPRESENTANTE: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, encerrando a primeira fase da ação de prestação de contas ajuizada pela ora agravada A. L. D. S. L., representada por seus genitores MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA e SABRINA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI LIMA, rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora/agravada de exigir contas da sócia administradora da sociedade formalmente constituída entre as mesmas partes, condenando a ré, ora agravante, a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. A ré/agravante foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, a agravante suscita preliminares de inépcia da inicial e ausência do interesse de agir, por violação ao disposto no inciso IV do artigo 330 c/c o § 1o do artigo 550, ambos do CPC e não observância ao artigo 1.072 c/c artigo 1.078, ambos do Código Civil. No mérito, sustenta a inexistência da obrigação de prestar contas, pois o pedido inicial, além de amplo e genérico, revela que durante longos anos as partes travaram verdadeira relação jurídica de amizade e parceria societária, havendo, pois, presunção de boa-fé objetiva, vedando-se qualquer ato contraditório ou incoerente com aqueles reiteradamente praticados. Noutro tópico, ressalta a urgência na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, se não prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, haverá a imposição da sanção prevista no artigo 550, § 5o, do CPC, qual seja, impossibilidade de impugnar as contas eventualmente apresentadas pela agravada. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. sentença e julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, ante a inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. Preparo regular (ID 16164544). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, em relação ao cabimento do agravo de instrumento em face de pronunciamento jurisdicional que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, tal decisão (art. 550, § 5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Neste sentido cito precedente do colendo STJ: “(...) DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada pela Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido definido que o recurso cabível na ação de prestação de contas deve observar o conteúdo da decisão recorrida. Assim, tratando-se de decisão que julga procedente a primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de provimento jurisdicional que decide parcialmente o mérito da demanda (decisão interlocutória), atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) Assim, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A r. decisão agravada foi assim proferida, na parte em que interessa, “verbis”: “PRELIMINARES (...) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DO INTERESSE DE AGIR Alega por fim falta de documentos imprescindíveis à propositura da ação, ausência de interesse de agir por pedido genérico e inexistência de convocação para reunião prévia com objetivo de prestar contas. Sem razão a ré novamente. Os documentos juntados são suficientes para a proposição da ação e os demais devem vir com a prestação de contas, se ao final for julgado procedente o processo. A inicial não tem pedido genérico, pois descreve os fatos pelo qual pretende a autora a prestação de contas da requerida em relação a administração da empresa em que as partes mantém sociedade e diz o período em que pretende a prestação de contas. Desnecessária qualquer convocação extrajudicial da parte ex adversa, como pressuposto para a ação judicial. Assim, afasto a preliminar. MÉRITO O CPC dispõe: Art. 550 - Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Quanto ao escopo da prestação de contas, esta via tem por finalidade reunir toda a documentação referente à administração de bens ou valores que se deposita ou delega aos cuidados e ofícios de outrem, no caso, a ré, que era legalmente a administradora da sociedade, a fim de esclarecer o destino dado aos bens ou valores que lhe foram delegados. A relação contratual entre as partes restou incontroversa, bem como incontroversa a administração dos bens da empresa em que figura como sócia a ré, resta patente o dever de prestação contas por esta, nos termos constantes do art. 1020 do Código Civil. Confira-se: “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”. Com efeito, a obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Assim, somente seria incabível o deferimento do pedido de prestação de contas se a requerida tivesse demonstrado a absoluta desnecessidade da pretensão judicial, mediante prova de que as contas ora vindicadas já teriam sido espontaneamente apresentadas, ônus do qual não se desincumbiu, pelo contrário, se recusa, mesmo em juízo a apresentá-las. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para reconhecer o direito da autora de exigir contas da sócia administradora da sociedade formalmente constituída entre as mesmas partes. E, nos termos do inciso 5o, artigo 550 do Código de Processo Civil, condeno a ré a prestar as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Ante a causalidade, custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, pela ré.” Esclarecida a questão, pretende a autora, ora agravada, que a requerida, ora agravante, preste contas acerca de sua administração na sociedade desde 1o de julho de 2010, com todos os documentos necessários aptos a aferição de ativos, passivos e lucros obtidos, razão pela qual ajuizou a presente demanda. Na hipótese, o julgamento se ocupa da verificação da obrigação da requerida em prestar contas à parte autora, pela administração da sociedade empresarial firmada entre as partes. Com efeito, a obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. Dito isso, e pelo menos a um inicial e provisório exame cabível no presente momento processual, os efeitos da r. sentença agravada devem ser mantidos. Constata-se, em um exame perfunctório dos autos, que os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão de prestação de contas foram devidamente invocados pela parte autora, atendendo-se ao disposto nos artigos 319 e 320 do CPC. Existe relação jurídica na qual uma das partes envolvidas administre negócios ou interesses alheios, a qualquer título, havendo, portanto, interesse e legitimidade tanto daquele que deve prestar contas quanto de quem pode exigi-las deste para ajuizar ação de exigir ou prestar contas. Os fatos narrados na inicial decorrem logicamente dos fundamentos jurídicos e documentos apresentados. A simples análise da inicial, nos moldes como proposta, mostra a inexistência de pedido genérico, uma vez que o pedido está fundamentado e especificado de forma bastante clara. Não prosperam, pois, as alegações de pedido genérico de prestação de contas, nem inépcia da inicial, uma vez que a autora aponta o vínculo jurídico/contratual existente com a ré e especifica o período digno de esclarecimentos. Sob outro enfoque, há necessidade judicial sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. No caso em apreço, as contas não foram espontaneamente apresentadas pela parte ré, mostrando-se evidentes a necessidade e a adequação do interesse de agir. Nesse sentido e com apoio nos elementos que instruem o recurso, não vislumbro a plausibilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator